Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS (TEMA 452/STF). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ISONOMIA MATERIAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil à hipótese em que a postulante não almeja a anulação do negócio jurídico firmado com entidade previdenciária, mas sim a conformação do ajuste com os ditames da Carta Magna mediante a adaptação de certas cláusulas que, a seu entender, promovem a discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres.
2. A demanda difere ainda da situação fática indicada no precedente REsp 1.201.529/RS, pois este se refere à revisão de prestações calculadas de forma discrepante às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível.
3. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, sob o Tema 452, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020).
4. O postulado constitucional da isonomia, que irradia seus efeitos sobre as relações jurídicas, seja de direito público, ou de direito privado, obsta a compreensão de que é admissível à entidade de previdência complementar privada prever percentual menor para a complementação da aposentadoria da mulher que se aposenta de forma proporcional, sendo forçoso reconhecer aos homens e mulheres, nessa hipótese, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. Ao fixar critério mais rigoroso de cálculo em razão de a segurada ter sido favorecida por um requisito mais benéfico de tempo de contribuição, a entidade previdenciária torna inócua a regra constitucional que traz diferenciação favorável às mulheres.
5. De acordo com o entendimento albergado no julgamento do Tema 452 pela Suprema Corte, a Lei Complementar 109/2001 prevê meios de sanar eventual deficiência de recursos para cumprimento de determinação judicial para complementação de benefício previdenciário. Além disso, não foram vertidos valores a menor pelas associadas do sexo feminino durante o prazo de contribuição. Ao contrário, contribuíram nos mesmos percentuais pagos pelos homens, no entanto, em tempo menor.
6. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso não provido.